Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-16.2019.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002093-16.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIENE MORA DE MIRANDA LINDEN - ME - CNPJ: 12.867.725/0001-60 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – VIOLAÇAO À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL CONTABIL – DESNECESSIDADE - ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATORIOS - INEXISTÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADADE -

SÚMULA 539/STJ –ENCARGOS MANTIDOS NA FORMA CONTRATADA - RECURSO DESPROVIDO.

A prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

In casu, a ausência de perícia contábil, na fase de conhecimento, não constitui cerceamento de defesa, quando desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e a questão controvertida versar sobre matéria exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos, que poderia ser útil e necessária, em eventual liquidação de sentença por arbitramento, quando já estabelecidos os parâmetros de eventual condenação.

Nos contratos de consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela incidência de juros remuneratórios ou de capitalização dos juros, e, por isso, não há que se falar em abusividade de encargos se não demonstrado a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio.

Na cédula de crédito bancário estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, ao passo que,

o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Franciene Mora de Miranda Linden-Me
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos

autos
da A
ção Revisional de Contrato n.

1002093-16.2019.8.11.0051
, proposta em face do
Banco do Brasil
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, por ser a parte autora amparada pelo benefício da justiça gratuita.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida. Nas razões recursais, narra que é titular de conta bancária junto ao banco recorrido, com o qual firmou vários contratos, dentre os quais, a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão n. 2.328.134, Grupo 1250c; a Cédula de Crédito Bancário n. 303.710.145 e a Proposta de Seguro Caminhão n. 7.151.635.

Segue narrando que os contratos possuem encargos abusivos, prevendo juros ilegais e capitalizados, além de comissão de permanência cumulada com correção ilegal e anatocismo.

No ponto,

sustenta a impertinência da cobrança de juros capitalizados na Cédula de Crédito Bancário, por ser

vedado, questionando, ainda, a cobrança de juros remuneratórios acima da média do mercado.

Combate a comissão de permanência e a cobrança dos encargos moratórios, notadamente no período de normalidade do contrato.

Alega a necessidade de produção de prova pericial contábil, de modo a identificar outros encargos abusivos.

Ao arremate, requer a restituição em dobro do valor pago indevidamente. Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 1146010253, o apelado sustenta, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 25 de

janeiro de 2023

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais proposta em desfavor do Banco do Brasil, objetivando a revisão dos encargos referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal e comissão de permanência dos contratos de consorcio e cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Sustentou o autor, na peça inicial, a abusividade dos encargos incidentes no Contrato de Consórcio,

na Cédula de Crédito Bancário

e na Proposta de Seguro firmados entre as partes,

em razão da incidência de juros acima da taxa média de mercado, capitalização e cobrança de comissão de permanência,

que oneram os

instrumentos, razão pela qual manejou a ação buscando a revisão dos instrumetnos e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Decorrida a marcha processual, com a apresentação de defesa e replica, sobreveio sentença de mérito, decidindo antecipadamente a lide, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando, inicialmente, a necessidade de prova pericial para identificar os encargos indevidos. No mérito, discute a incorreção da sentença e a necessidade de reforma do d
ecisum
para afastar do contrato os encargos abusivos.

Em preliminar contrarrecursal o apelado aponta violação ao principio da dialeticidade recursal, e pede pelo não conhecimento do apelo.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em infringência ao postulado da dialeticidade, pois o simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que a autora, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que

negou a revisão dos contratos questionados,

por não constatar qualquer cobrança abusiva, ainda que tenha reiterado fundamentos da peça inicial.

Assim a
preliminar
não merece acolhida.

Quanto à necessidade de prova pericial contábil, prescindível, ao menos na fase de conhecimento da demanda, quando a questão a ser analisada é a incidência de encargos abusivos no negócio jurídico formalizado entre as partes. Explico:

Destarte, a prova pericial se faz necessária sempre que a verificação de determinado fato, controvertido nos autos, depender de conhecimento especial, ou seja, expertise de um profissional com qualificação na área objeto da perícia, que refoge ao campo especificamente jurídico, de modo a garantir uma instrução probatória segura e decisão justa.

Na hipótese em pauta, o que se esta questionando é a abusividade de cláusulas do contrato de consórcio e da cédula de crédito bancário, por supostos encargos ilegítimos, fatos trazidos que podem ser analisados à luz do direito vigente, sem a necessidade de perícia contábil, a qual, sinala-se,

apenas poderia ser útil e necessária, em eventual liquidação de sentença por arbitramento, quando já estabelecidos os parâmetros da condenação da instituição financeira, a devolução de valores exigidos indevidamente.

Logo, a preliminar não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de cobrança encargos abusivos no contrato de consórcio n. 2.328.134, Grupo 1250c,

e na Cédula de Crédito Bancário n. 303.710.145, firmado entre a autora e a requerida.

Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, compulsando os autos originário, notadamente, o extrato financeiro da cota do consorcio, não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros, encargos contrapostos pelo recorrente, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

A valer, sabe-se que nos contratos de participação em consórcio para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem, a aplicação dos valores, a forma de disponibilização do crédito, a cobrança da taxa de administração e seguro.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do CDC, cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de consórcio.

Desta feita, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar-se em abusividade dos encargos contratuais, notadamente, se não demonstrado a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes
” (RAC n.

1037049-25.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 23.03.22 - negritei).

Em caso análogo, nesse sentido pronunciei:

“

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em depósito, consoante visto na espécie, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n. 911/69, o que ocorreu no caso vertente.

Na hipótese em voga, as partes pactuaram apenas a incidência de juros de mora e multa para o caso de inadimplemento, não havendo nenhuma comprovação que a credora tenha incidido no montante cobrado juros remuneratórios e capitalização, mormente pelo fato de que nos contratos de consórcio não há incidência dos referidos encargos”
(RAC N. 0007501-28.2014.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria. J. 30.07.18 - negritei).

Desse modo, não há que se falar em abusividade no pacto em análise, uma vez que, repiso, inexiste a incidência de juros remuneratórios e capitalização de juros, porquanto, estranhos a essa espécie de contrato, devendo a r. sentença ser mantida no tocante.

Quanto à Cédula de Crédito Bancaria n. 303.710.145, juntada no Id n. 146010220,

discute a recorrente a cobrança de juros abusivos acima da taxa média de mercado, além da capitalização indevida e da cobrança de comissão de permanência.

Como pontuou o juiz
a quo
,
a presente cédula de crédito impugnada, foi emitida para disponibilização de recursos advindo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste (FCO) e seus encargos remuneratórios são aqueles fixados na Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), nos termos do art. 1o da Lei 10.177/2001, onde a instituição financeira é apenas intermediaria, não fixando os encargos remuneratórios que são pré-fixados pelo CMN, como se infere,
verbis
:

“Art. 1o
Os encargos financeiros e o bônus de adimplência incidentes sobre os financiamentos de operações de crédito rural com recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e
do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional,
por meio de proposta do Ministério da Integração Nacional, observadas as orientações da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e de acordo com os respectivos planos regionais de desenvolvimento”.

Desta feita, estando a cédula de crédito lastreada com recurso do FCO, sobre ela deve incidir as taxas previstas na legislação que regulamenta o respectivo Fundo.

Ademais, a recorrente não apontou com especificidade a abusividade do encargo, questionando de forma genérica os encargos financeiros do contrato.

No que pertine a capitalização de juros, esta é, pois, permitida, quando prevista expressamente no instrumento contratual, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 539,
verbis: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema

Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Câmara de Direito Privado:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(RAC n.

0029834-25.2012.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.07.22 - negritei)

Quanto ao questionamento da cobrança dos encargos remuneratórios, notadamente no período de normalidade do contrato. Destarte, não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital, ao passo que o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios mensais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior”.(
RAC n.

1002924-60.2020.8.11.0041, 2a Câm. de Dir. Privado, J. 30.11.22 - negritei)

Como alhures demonstrado,

os juros remuneratórios do contrato em questão foram fixados em harmonia com a taxa prevista para a operação de crédito em discussão.

Por derradeiro, no tocante a comissão de permanência, inexiste referido encargo no contrato, de sorte que ausente interesse recursal no ponto, e, por isso,

não conheço da pretensão recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Demonstrada hipossuficiência do recorrente,
defiro-lhe
, nesta instância recursal os benefícios da gratuidade.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo Códex.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023